Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0743600-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A. D. J. S., (menor impúbere, representada por sua genitora, V. L. D. J.), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF nos autos da ação de obrigação de fazer no 0706673-54.2023.8.07.0013, em que foi indeferida a medida de urgência, consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL sua imediata matrícula em creche pública, em período integral e nas proximidades de sua residência. A agravante alega que sua pretensão está alicerçada no direito constitucional fundamental à educação, assegurado, dentre outros dispositivos, nos artigos 6o, 205, 208 e 227 da CRFB/88, bem como no art. 223, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal; no art. 4o, II e X, da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e no art. 54, IV, do ECA. Invoca o Tema 548 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a orientação sedimentada no precedente afasta qualquer dúvida sobre a pretensão deduzida. Sustenta não ser possível que o Distrito Federal deixe de implementar políticas públicas voltadas à educação, com fundamento no princípio da isonomia e na cláusula da reserva do possível. Requer a concessão da medida de urgência, ao argumento de que a probabilidade do direito está evidenciada nos dispositivos constitucionais e legais por ele destacados. Acrescenta que o perigo de dano reside no comprometimento de seu pleno desenvolvimento, em decorrência da omissão Estatal, notadamente porque sua posição na fila de espera não avançou desde o dia 14/09/2023 até o dia 10/10/2023, data da protocolização do recurso, tendo, ao contrário recuado da 366a para a 399a posição. Assim, postula que se determine ao Distrito Federal promover sua matrícula em creche de período integral, próxima a sua residência, ou suporte as despesas em estabelecimento particular equivalente, enquanto não houver vaga na rede pública, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária e a confirmação da medida de urgência. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Não há interesse quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o benefício já foi deferido na Instância de Origem (Num. 52288774). Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. O direito pleiteado pela autora tem amparo na Constituição da República (Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabeleceu (tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. Na forma como estabelecido na Constituição, na interpretação do STF, não se trata de um direito diferido ou condicionado a critérios políticos ou de disponibilidade de recursos. É verdade que, na organização e disciplina administrativa, são admissíveis condicionantes temporárias relacionadas à isonomia que as filas asseguram ou às medidas administrativas necessárias à implementação de matrículas, como ampliação de vagas ou outras. Contudo, no caso em exame há indicação de que a autora já se encontra na fila de espera em tempo mais do que razoável para o atendimento do pleito. O despacho SEE/CRE TAGUATINGA, de 15/09/2023, informa que a agravante teve sua inscrição homologada e inscrita em fila de espera de Berçário II da Sub Região Sul de Taguatinga desde 15/02/2023 (Num. 52288774, pág. 49), estando atualmente classificada em 366o lugar, com 20 pontos. No entanto, a consulta ao aludido cadastro demonstra que a recorrente, na presente data, caiu para a 701a posição. A transposição do ano letivo sem atendimento o pleito indica demora exagerada e inadmissível, de modo que se mostra presente a probabilidade do direito da autora de obter a prestação pleiteada. A probabilidade de provimento do recurso é aferível pelos precedentes desta Turma, em grande parte deles acolhendo pleito de semelhante teor (Acordão 1710868 Relator: FERNANDO HABIBE; Acórdão 1686618 Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA; Acórdão 1678626 Relator: ARNOLDO CAMANHO). O perigo de dano resta evidente pelos prejuízos no acompanhamento do ano letivo, especialmente se a autora não obtiver a matrícula almejada. ISTO POSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC, para determinar ao réu que matricule a autora em uma das creches na proximidade da QS 06 de Taguatinga, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, até o limite de R$ 5.000,00. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, ao Ministério Púbico (art. 178, II, CPC). Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R